Tribunal: TJMT
Processo: 1004437-55.2021.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004437-55.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO), WILSON FINIMUNDO JUNIOR - CPF: 396.536.921-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – LIMINAR INDEFERIDA – EXTINÇÃO DE USUFRUTO – ITCMD – AVERBAÇÃO/REGISTRO NO CARTÓRIO - AUSÊNCIA DE FATO GERADOR — ILEGALIDADE NA COBRANÇA DO TRIBUTO - PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – PERICULUM IN MORA - COMPROVADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “Não se apresenta admissível à exigência de recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos (ITCD) na extinção do usufruto pela renúncia, mormente porque, não se trata de doação, tampouco de sucessão causa mortis”. (N.U 1008581-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 01/06/2022)

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

WILSON FINIMUNDO JUNIOR

AGRAVADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por

WILSON FINIMUNDO JUNIOR
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1002663-61.2021.8.11.0041, impetrado em face do

SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário, referente renúncia de usufruto em relação ao imóvel objeto da matrícula n. 3.483.

Como causa de pedir recursal, a parte Agravante ressalta que a cobrança com exigência na lei estadual é ilegal, por afronta direta ao dispositivo constitucional no art. 155, inciso I, da CF/88, pois na renúncia do usufruto não ocorre o fato gerador do ITCD, haja vista não haver qualquer fato ou ato de transmissão de bens por causa mortis ou doação do imóvel, ocorrendo tão somente a consolidação plena da propriedade ao nu-proprietário, ora Agravante.

Sustenta que a decisão merece reforma posto que
a Lei Estadual nº 7.850/2002, somente autoriza a isenção do pagamento do usufruto no caso de transmissão
causa mortis
.

Ao final, requer a suspensão dos efeitos da decisão, para determinar que a parte agravada se abstenha de exigir o ITCD na extinção do usufruto, referente à GIA ITCD A159844, até o julgamento do mérito do
mandamus
.

A concessão da antecipação da tutela recursal foi deferida – id. 80933474 -.

A agravada apresentou contrarrazões em id. 85480490.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso – id. 89027485 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
WILSON FINIMUNDO JUNIOR
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1002663-61.2021.8.11.0041, impetrado em face do

SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário, referente renúncia de usufruto em relação ao imóvel objeto da matrícula n. 3.483.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi impetrado por WILSON FINIMUNDO JUNIOR Mandado de Segurança nº 1002663-61.2021.8.11.0041 em face do
SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, almejando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, referente renúncia de usufruto em relação ao imóvel objeto da matrícula n. 3.483.

A liminar foi indeferida pelo juízo
a quo
, com a seguinte fundamentação:

“(...)

Diante disso e à luz das disposições contidas no artigo 7º, inciso III,[1] da Lei n. 12.016/2009, observo que se faz necessário o preenchimento, cumulativo, de 02 requisitos para o deferimento da liminar na ação mandamental. Primeiro, que haja relevância nos fundamentos apresentados. Segundo, que do ato impugnado possa existir a possibilidade de ineficácia da medida, se ao final for deferida.

A meu ver, tais requisitos não restaram atendidos.

Estabelece o art. 155, inc. I, da Constituição Federal, que compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre a transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos.

No caso do Estado de Mato Grosso, a Lei Estadual n. 7.850/2002 dispõe sobre o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer bens ou direitos – ITCD.

Em relação ao usufruto, a isenção, para pagamento do mencionado tributo, se dá no caso de transmissão causa mortis quando o nu-proprietário tiver sido o instituidor [art. 6º, inc. I, alínea ‘b’], situação essa que não se assemelha ao caso dos autos.

Conclui-se, neste juízo de cognição horizontal, sobre a regularidade da incidência do tributo, em especial considerando que o impetrante não demonstrou a relevância dos fundamentos apresentados..”

Irresignada com a decisão, a parte agravante interpôs o presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, em sede de agravo de instrumento, somente deve ser aferido o acerto ou desacerto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, para concessão de liminar visando a suspensão do ato impugnado há necessidade da presença dos requisitos exigidos pelo art. 7º, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento -
fumus boni iuris
e ineficácia da medida caso seja concedida somente ao final
periculum in mora
.

A espécie traz elementos que, em princípio, autoriza reconhecer a plausibilidade do direito substancial invocado e, por conseguinte, a relevância do fundamento.

No caso,
o cerne da controvérsia recursal cinge-se à cobrança de ITCMD decorrente da renúncia/extinção de usufruto.

Como é cediço, o Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens ou Direitos é um imposto de Competência dos Estados e Distrito Federal, previsto no artigo 155, inciso I, da Constituição Federal de 1988, incidentes sobre a transmissão de bem ou direito, de uma pessoa para outra, em razão de doação ou sucessão, vejamos:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos; [...]”

Logo, temos que ITCMD possui como fato gerador a doação e sucessão hereditária ou testamentária.

Por outro lado, a Lei Estadual nº 7.850/02, em seu artigo 10, estabeleceu a incidência da cobrança de ITCMD na extinção de usufruto,
in verbis
:

Art. 10 Nos casos abaixo especificados, observado o disposto no artigo anterior, a base de cálculo é:

I - na doação da nua propriedade, na instituição e na extinção de usufruto, uso e habitação, 70% (setenta por cento) do valor do bem;

II - na instituição de fideicomisso, o valor do bem ou direito;

III - na herança ou legado, o valor aceito pela Fazenda Pública ou fixado judicial ou administrativamente.

Com efeito, em princípio, demonstra-se ilegal a cobrança de ITCD sobre extinção de usufruto, uma vez que o referido imposto tem como fato gerador transmissão causa mortis e doação, o que não ocorreu não fato concreto.

Ora, a extinção do usufruto por renúncia ou morte do usufrutuário não gera a transferência do bem ou direito, mas tão somente representa a consolidação plena da propriedade nas mãos dos nus-proprietários

Portanto, não há como reconhecer que a cobrança do ITCMD deverá ocorrer no caso em tela.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO, DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS (ITCD) — EXTINÇÃO DO USUFRUTO PELA RENÚNCIA — AUSÊNCIA DE FATO GERADOR — ILEGALIDADE NA COBRANÇA DO TRIBUTO — CONSTATAÇÃO.

Não se apresenta admissível à exigência de recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos (ITCD) na extinção do usufruto pela renúncia, mormente porque, não se trata de doação, tampouco de sucessão causa mortis.

Recurso provido, em parte.

(N.U 1008581-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 01/06/2022)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCD – DOAÇÃO DE QUOTAS DE SOCIEDADE LIMITADA COM RESERVA DE USUFRUTO – FATO GERADOR DO TRIBUTO OCORRIDO COM A DOAÇÃO – BASE DE CÁLCULO REDUZIDA (70% DO VALOR DO BEM OU DIREITO) DA DOAÇÃO SER REALIZADA COM RESERVA DE USUFRUTO – EXTINÇÃO DO USUFRUTO ORIUNDO DA MORTE DO USUFRUTUÁRIO – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO IMPOSTO – ILEGALIDADE NA NOVA COBRANÇA INTEGRAL DO TRIBUTO – RECOLHIMENTO DE ITCD RESIDUAL – POSSIBILIDADE – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA QUE CONCEDE PARCIALMENTE A SEGURANÇA RATIFICADA

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ITCMD é um imposto de Competência dos Estados e Distrito Federal, previsto no artigo 155, inciso I, da Constituição Federal de 1988, incidentes sobre a transmissão de bem ou direito, de uma pessoa para outra, em razão de doação ou sucessão hereditária e/ou testamentária.

A doação de quotas de sociedade limitada com reserva de usufruto constitui fato gerador de ITCD, cuja a base de cálculo no momento da doação é reduzida ao patamar de 70% (setenta por cento) do valor do bem, na forma do artigo 10, inciso I da Lei Estadual nº 7.850/02.

A extinção do usufruto por meio da renúncia ou falecimento não configura a ocorrência de doação e nem sucessão, uma vez que não gera a transferência do bem ou direito, mas tão somente representa a consolidação plena da propriedade nas mãos do nu-proprietário, não tendo que se falar em novo fato gerador do tributo em questão, impossibilitando a sua cobrança, ainda que previsto na legislação estadual, pois contraria a Lei Maior.

Mostra-se possível a cobrança de ITCD residual, em relação ao valor do bem que havia sido excluído da base de cálculo do tributo no momento da doação em razão da instituição da reserva de usufruto.

Presente o direito líquido e certo a ser amparado e evidenciada ilegalidade do ato perpetrado pela autoridade indigitada como coatora em relação a parte do direito pleiteado na inicial, de rigor a concessão parcial da segurança.

Sentença mantida.

(N.U 1036604-70.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 15/03/2021)

As
sim, nesta fase cognição sumária, está comprovada a probabilidade do direito invocado pelo Agravante, razão pela qual está presente este requisito para a concessão da liminar.

Presente, ainda, o perigo da demora, uma vez que, caso não suspenda a exigibilidade do débito, a agravada poderá executar o débito causando grandes prejuízos para a Agravante e comprometer suas financias.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para determinar a suspensão da exigibilidade do ITCD na extinção do usufruto, referente à GIA ITCD A159844, até o julgamento final do mandado de segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023